Tribunal: STF
Processo: RE 1322485
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE MOVIDA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.637/2017, DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, QUE REDUZIU DE TRINTA PARA OITO SALÁRIOS MÍNIMOS O LIMITE DAS CHAMADAS “OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR”, QUE DISPENSARIAM A APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIO, A SEREM EXECUTADAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR. ACOLHIMENTO. 



    PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NOS AUTOS DA ADI 4357/DF, JULGADA EM 14/03/2013, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS INTRODUZIDAS AO ADCT (ARTIGO 97) PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A INSTITUIÇÃO DE “REGIME ESPECIAL” EM FAVOR DE ESTADOS E MUNICÍPIOS VIOLARIA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. 



    DECISÃO POSTERIOR DA CORTE QUE MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    SUPERVENIÊNCIA DE ESCLARECIMENTO MONOCRÁTICO, PELO EXMO. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, NOS AUTOS DA RCL 26853/PB E DA RCL 26853 MC/PB NO SENTIDO DE QUE NÃO TERIAM SIDO MODULADOS OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS E INCISOS DO ART. 97 DO ADCT, ESTRANHOS AOS ITENS 1, 3 E 4 DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DENTRE OS QUAIS ESTÁ O § 12 DO ALUDIDO DISPOSITIVO, DEVENDOSE CONSIDERAR DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97, § 12 DO ADCT, COM EFEITOS EX TUNC, SEM POSTERIOR MODULAÇÃO. 



    DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NA PARTE INICIAL DO ARTIGO 97 § 12 DO ADCT, PARA A REGULAMENTAÇÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DO QUANTUM FIXADO PELA MUNICIPALIDADE PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. 



    DISPOSITIVO JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE QUE CONSISTE NO PARÂMETRO ORA INVOCADO PELO REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE CONDUZ AO NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. 



    RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A MEDIDA CAUTELAR. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE A QUE SE DEIXA DE CONHECER.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 100, §3º, §4º, do texto constitucional permanente e ao art. 97, §12, II, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não é possível deixar ao critério subjetivo dos entes públicos o momento de modificação e o quantum limite da RPV, uma vez que “da leitura do texto do art. 100, §4°, da CRFB/88, tal dispositivo constitucional traz o piso das RPV’s, fixando o valor mínimo como sendo o correspondente ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social” (eDOC 10, p. 31).



    Ademais, alega-se que “o art. 97, §12, do ADCT, que fala da incidência do prazo de 180 dias, está abrangido pela modulação de efeitos conferida pelo Supremo, no julgamento da Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425” (eDOC 10, p. 20-21).



    Desse modo, requer-se a reforma da decisão colegiada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para reconhecer inconstitucionalidade total da Lei Municipal de Barra Mansa nº 4637 de 13 de julho de 2017, que redefiniu o limite para as obrigações de pequeno valor para 8 (oito) salários-mínimos. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 8, p. 13-25): 



    “Ocorre que, posteriormente, o ministro Luís Roberto Barroso veio a esclarecer, por meio de decisões monocráticas nos autos da Rcl 26853/PB e da Rcl 26853 MC/PB que não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais o § 12 do aludido dispositivo, de modo que deve se considerar declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12 do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação 



    (...)



    Assim sendo, diante da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, do parágrafo 12 do artigo 97 do ADCT, não há que se falar em necessidade de observância do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial do artigo 97 § 12 do ADCT, para a regulamentação, no âmbito municipal, do quantum fixado pela Municipalidade para as obrigações de pequeno valor. 



    Considerando que tal dispositivo consistiu no parâmetro de constitucionalidade invocado pela Representante como fundamento do pleito de declaração de inconstitucionalidade, e que, diante da decisão da Suprema Corte no sentido da inconstitucionalidade da referida norma, não merece ser conhecida a presente Representação por Inconstitucionalidade, por não mais subsistir no ordenamento jurídico o parâmetro suscitado pelo Representante, tampouco existindo qualquer violação aos preceitos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” 



    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:



    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”



    Dizia o art. 97, § 12, do ADCT:



    “§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009):



    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)



    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)”



    Referido artigo, cumpre observar, foi declarado inconstitucional com efeitos retroativos, tendo em vista a ausência de modulação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente